Tribunal: TJDFT
Processo: 0008987-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008987-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38024379, o processo foi declarado saneado quanto às substituídas processualmente MARIA ROSA DE ANDRADE, MARIA YARA DE PAULA SILVA (de cujus), MARILENE DE BRITO SILVA CAMPOS e MARIANGELA ANTONIOL UBALDO BARBOSA, além de terem sidos fixados os honorários da execução. Como não foi possível aferir o ineditismo em relação à MARIA SUELY QUEIROZ VIEIRA (MARTINS?), haja vista que nos documentos de ID: 9572726 - pp. 33/35 seu nome foi grafado de forma abreviada, o SINDIRETA, no ID: 39067568, esclareceu a divergência ocorrida em virtude de seu divórcio, devendo-se ler MARIA SUELY QUEIROZ VIEIRA, bem como juntou os andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal para comprovar o ineditismo da demanda. O Distrito Federal, após intimado, não se pronunciou (ID: 40139184). Igualmente, ficou consignado que para evitar tumulto processual, o julgamento do agravo regimental (ID: 9572695 - Pág. 1) e a apreciação do ofício de ID: 36850287, se dariam posteriormente. Pois bem, cumpre à substituída processualmente MARIA SUELY QUEIROZ VIEIRA diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 – CNJ, tendo em vista os dados, constantes do PJE, serem extraídos da Receita Federal a partir do CPF. Comprovado o ineditismo da demanda quanto à substituída processualmente MARIA SUELY QUEIROZ VIEIRA, declaro o processo saneado quanto a ela. Desse modo, digam as partes sobre o comunicado da COORPRE (ID: 36850287) que noticiou o pagamento de precatório expedido em favor de MARIA LUCIA GUEDES DE ANDRADE, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O julgamento do agravo regimental (ID: 9572695 - Pág. 1) ocorrerá posteriormente. Brasília, 10 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador